Tribunal: TJMT
Processo: 1014392-26.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014392-26.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Servidores Ativos, Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (JUIZO RECORRENTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE REMUNERAÇÃO ATINENTE A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

A Lei no 10.887/2004, que dispõe sobre o regime previdenciário dos servidores públicos, no art. 4o, §1o, inciso VIII, exclui da base de contribuição a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada.

Afigura-se indevido o desconto referente à contribuição previdenciária incidente sobre a verba denominada “gratificação por dedicação exclusiva”, que é um acréscimo à renda dos servidores do ensino público do Estado de Mato Grosso decorrente do exercício transitório de alguns cargos definidos em lei, tais como Diretoria de Escola, Assessoria Pedagógica e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Contribuição Previdenciária, ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente o pedido para determinar que o requerido se abstenha de efetuar desconto previdenciário sobre a função de dedicação exclusiva dos filiados do Sindicato requerente, como também para condenar o ente requerido à restituição dos valores indevidamente descontados, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, observado o quinquênio prescricional a contar do ajuizamento da ação.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela ratificação da sentença (ID 70459476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO ajuizou a Ação de Declaratória de Inexigibilidade de Contribuição Previdenciária cumulada com Restituição de Valores em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em suma, ser indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a verba denominada “gratificação por dedicação exclusiva”, diante do seu caráter transitório, pelo que requereu a suspensão das cobranças, bem como a repetição do indébito, a ser apurado em cumprimento de sentença.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido.

Pois bem.

O benefício da “gratificação por dedicação exclusiva” é um acréscimo à renda dos servidores do ensino público do Estado de Mato Grosso, que decorre do exercício transitório de alguns cargos definidos em lei, tais como Diretoria de Escola, Assessoria Pedagógica e outros.

A Lei no 10.887/2004, que dispõe sobre o regime previdenciário dos servidores públicos, no art. 4o, §1o, inciso VIII, exclui da base de contribuição a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada.

Vejamos:

Art. 4o A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por cento), incidentes sobre: (Redação dada pela Lei no 12.618, de 2012)

I - a totalidade da base de contribuição, em se tratando de servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo e não tiver optado por aderir a ele; (Incluído pela Lei no 12.618, de 2012)

[...]

§ 1o Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas:

[...]

VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada;
(Redação dada pela Lei no 12.688, de 2012)

Nesse contexto,
afigura-se indevido o desconto de contribuição previdenciária sobre a “gratificação por dedicação exclusiva”; pois como já dito alhures este benefício é transitório e não incorpora ao vencimento para cálculo de aposentadoria
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - COBRANÇA SOBRE A GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - COBRANÇA INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- É indevida a cobrança da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da servidora, devendo incidir o encargo somente sobre o valor recebido pelo cargo efetivo exercido, uma vez que a gratificação não incidirá nos cálculos dos proventos da aposentadoria. 2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
(N.U 1001117-06.2017.8.11.0010, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018)

RECURSO INOMINADO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL EFETIVA E ATIVA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FUNÇÃO COMISSIONADA –DESCONTO SOBRE ADICIONAL DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA- ILEGALIDADE – RESTITUIÇÃO MATERIAL DO DESCONTO TRIBUTÁRIO DEVIDA - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO - INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Está pacificado o tema da não incidência da contribuição previdenciária a partir do momento em que as verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de confiança e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à remuneração dos servidores, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, com base na Lei n. 9.783/99. Precedentes: (EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.6.2011), sendo devida a restituição dos valores descontados indevidamente. Em se tratando de crédito tributário, os juros moratórios e correção somente têm incidência a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 167, § 1o, do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça”. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1000045-02.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/10/2018, Publicado no DJE 31/10/2018)

C
om essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021